Tribunal: TJSP
Processo: 1025414-79.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, com pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos materiais e morais – Empréstimos consignados – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor.

DANOS MORAIS – Pedido de majoração do valor arbitrado pelo juízo de origem em R$ 7.000,00 – Não cabimento – Montante adequado para a compensação dos transtornos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, com pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos materiais e morais – Empréstimos consignados – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor.

DANOS MORAIS – Pedido de majoração do valor arbitrado pelo juízo de origem em R$ 7.000,00 – Não cabimento – Montante adequado para a compensação dos transtornos sofridos e para inibir a reiteração do ilícito. Recurso não provido.